Tribunal: TJSP
Processo: 2145431-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2145431-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes MERCADINHO STS LTDA, TADAYOSHI TANAKA e CRISTINA
MAKI WAKITA TANAKA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145431-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10873
2
VOTO No: 10873
AGRAVO INTERNO No: 2145431-36.2020.8.26.50000
COMARCA: FORO CENTRAL - CAPITAL
AGRAVANTE: MERCADINHO STS LTDA
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A.
Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu efeito
suspensivo em recurso sobre concessão
de benefício da Justiça Gratuita. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo interno por meio do
qual os agravantes querem a reforma da decisão monocrática
que negou efeito suspensivo a recurso que envolve pedido dos
benefícios da gratuidade da Justiça.
É o relatório.
O presente agravo interno não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145431-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10873
3
provimento.
A decisão ora hostilizada foi devidamente
fundamentada para não se conceder o pedido em tela, senão
vejamos:
“1. Conheço do recurso, ainda que
ausente o recolhimento de custas, porquanto é esta a
questão que aqui se discute.
2.
Indefiro
o
pedido
de
efeito
suspensivo, porquanto o “fumus boni juris” está do lado da
decisão agravada.
Com efeito, inexiste comprovação da
miserabilidade jurídica a ensejar, em sede de cognição
sumária, a sua concessão.
Inexiste, ainda, periculum in mora
diante da tramitação rápida do presente recurso.
3. É o que se decide em foro de tutela
de urgência. O Colegiado, evidentemente, dará a palavra
final, que poderá ser diversa.
4. Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145431-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10873
4
Outrossim, confirmamos pelo Sistema
SAJ que, embora já tenha sido prolatada sentença no feito, o
Juízo de origem determinou a suspensão do processo até
solução do agravo de instrumento hic et nunc mencionado, não
se cogitando de prejuízo.
Nada trouxe em sede de agravo interno
capaz de ilidir tal decisão.
A alegação dos agravantes é meramente
protelatória e desrespeitosa ao decidido por esta Corte.
Necessário destacar que a conduta
reiterada poderá configurar litigância de má-fé
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator